Tribunal: STF
Processo: ARE 1567440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão do Município de São Paulo à reforma de decisão que negou provimento à impugnação ao fracionamento dos honorários advocatícios. Entendimento consolidado no STF no sentido de que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios. Vedação prevista no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, confirmada pelo verbete da Súmula Vinculante nº 42, bem como pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 564.132 (que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 42) e 1.309.081 (Tema 1.142) e também pelo STJ, no julgamento do RESP nº 1.347.736, Tema 608, sob a sistemática de recursos repetitivos. Verba honorária que deve ser cobrada por meio de um único ofício requisitório, porquanto se trata de crédito com natureza una, indivisível e autônoma. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 2045252-21.2025.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. 20.3.2025 )



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “DISTINGUISHING” COM O TEMA 1.142 DO STF. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1022 do CPC. Ocorrência de contradição no Acórdão embargado. “Distinguishing” do caso em exame em relação ao Tema nº 1.142 do STF. Inclusão dos honorários advocatícios no momento do recebimento do precatório por cada autor que não pode ser considerado como burla à ordem constitucional de pagamentos de precatórios. Os honorários foram requisitados de forma proporcional à requisição dos autores por precatório e não fracionados. Retificação do Acórdão embargado para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo, mantida a decisão agravada. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (Embargos de Declaração nº 2045252-21.2025.8.26.0000/50000, 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Des. Djalma Lofrano Filho, j. 28.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 919.269-ED-EDv (DJe 1.8.2019), Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento de que “Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição”. A ementa do acórdão ficou assim redigida:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.”  



    Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.309.081/MA, Tema 1.142 da Repercussão Geral (DJe 18.6.2021), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte proposição: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Eis a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a impossibilidade de fracionamento do crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente